Tribunal: STF
Processo: AI 534338
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE  DOIS
(2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS -
INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS
RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO PRIMEIRO
RECURSO - COMPLEMENTAÇÃO DE  APOSENTADORIA DE SERVIDORES DO ESTADO
DE SÃO PAULO - LEI ESTADUAL Nº 4.819/58 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
Nº 200/74 - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL
 - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO IMPROVIDO.
-
 O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses
legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato
decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da
singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o
segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.
-
 Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação
de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local
(ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem
qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição
 da República.